Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-78.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRETOR. IMPUTAÇÃO EXPRESSA DE CONDUTAS ILÍCITAS, EM TESE. TEORIA DA ASSERÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
1. Embora o corretor seja apenas o intermediário do contrato, estará legitimado para figurar no polo passivo na ação em que lhe sejam expressamente atribuídas condutas ilícitas, causadoras ou contributivas para a ocorrência do defeito imputado ao negócio jurídico. Assim, havendo expressa imputação de responsabilidade à corretora pela formação de negócio jurídico alegadamente simulado, está presente a sua legitimidade para figurar no polo passivo de ação declaratória de nulidade. Em conformidade com a teoria da asserção, a aferição da efetiva existência de responsabilidade deve ser analisada como matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Nos termos do art. 167, § 1o, do CC, haverá simulação nos negócios jurídicos quando “I – aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem; II – contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III – os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados”. Não configurada quaisquer das hipóteses elencadas, não se mostra possível a anulação do negócio celebrado por vício de simulação.
3. Não restando demonstrado o alegado defeito do negócio jurídico celebrado, notadamente diante da ausência de provas no sentido de que estaria eivado de simulação, mantêm-se hígidos o contrato e a escritura pública de compra e venda.
4. Apelos providos.